Tribunal: TJES
Processo: 0000070-51.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000070-51.2021.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000070-51.2021.8.08.0044

APELANTE: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO

em face da r. Sentença (doc. 00000705120218080044, pp. 181/245), proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no
art.
171
,

por três vezes, na forma do art. 70 e art. 71, todos
do Código Penal,

à pena de
06
(
seis
) ano
s,
08
(
oito
) meses
e 16 (dezesseis) dias
de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente
semi
aberto, além do pagamento de 1
7
0 (ce
nto e setenta
) dias-multa,
sendo cada dia-multa

equivalente a 1/
15
do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (doc. 00000705120218080044, pp. 250/245), o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, para que seja reconhecida a conexão entre as ações penais nº 0000095-64.2021.8.08.0044, 0001585-73.2020.8.08.0044, 0000070-51.2021.8.08.0044 e 0000660-28.2021.8.08.0044, reconhecendo-se a continuidade delitiva. Subsidiariamente, busca a reforma da sentença, fixando a pena base no mínimo legal.

Contrarrazões (doc. 00000705120218080044, pp. 277/280) pugnando pela rejeição da preliminar e improvimento do mérito recursal. No mesmo sentido é o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3959789).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia que, entre dezembro de 2018 a junho de 2020, no Município de Santa Teresa, o apelante, de modo ardil, obteve para si, vantagem ilícita, consistente na quantia aproximada de R$ 75.901,91 (setenta e cinco mil, novecentos e um reais e noventa centavos), em prejuízo das vítimas Angela Martha Baratela, Josélio Sperandio e Ignacio Mario Sperandio.

Consta dos autos que o apelante era advogado e, no mês de dezembro de 2018, foi contratado pela vítima Angela para prestar seus serviços, representando-a em processos de financiamento agrícola com os bancos BANDES, BANESTES e Banco do Brasil, recebendo a quantia de R$ 6.025,00, (seis mil e vinte e cinco reais) a título de honorários advocatícios.

Ficou acordado entre as partes que o apelante renegociaria as dívidas com as instituições bancárias, e que a vítima depositaria os valores para pagamento, na conta do recorrente, sendo ele o responsável pela emissão das guias, para comprovar o pagamento.

Assim, durante os meses de dezembro de 2018 a junho de 2020, o apelante entrava em contato com a vítima, informando que ela deveria depositar uma quantia, ora para embargar um processo, ora para negociar as dívidas.

Neste período, a vítima fez depósitos variandos, entre R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) a R$7.000,00 (sete mil reais), no entanto, o denunciado não apresentou guia ou comprovante de pagamento.

Ao ser questionado acerca do andamento dos processos, o denunciado desconversava. Chegou a dizer que teria realizado acordo com os advogados de uma loja de irrigação e do BANESTES, requerendo à vítima que fizesse depósitos periódicos na conta dele, para realizar o pagamento das parcelas do suposto acordo.

Diante do comportamento suspeito do apelante, a vítima foi até ao Banco BANESTES, em São Roque do Canaã, quando foi informada que nenhum acordo fora celebrado. Diante do fato, a vítima exigiu que o apelante apresentasse o comprovante de depósito referente a parcelas do acordo, sendo-lhe entregues alguns documentos.

A vítima, então, entrou em contato com o advogado do Banco BANESTES, o qual verificou que não constava nenhuma parcela paga no processo. Diante da notícia, a vítima também entrou em contato com o advogado da loja de irrigação, o qual lhe informou que não havia celebrado qualquer acordo com o representante dela.

Paralelamente, em 01/7/2013, as vítimas Josélio Sperandio e Ignacio Mario Sperandio contrataram os serviços do apelante para representá-los nos processos referentes a financiamentos agrícolas, sendo combinado o pagamento inicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser depositado na conta-corrente do apelante.

O recorrente combinou com as vítimas que à medida que as negociações judiciais fossem realizadas, ele iria informá-las, e que os depósitos deveriam ser realizados dentro do prazo de 24h (vinte e quatro horas), caso contrário ele desistiria da ação e as negociações não seriam efetivadas.

Diante do fato, as vítimas sempre depositavam os valores solicitados pelo apelante, contudo ao ser cobrado pelas vítimas para que entregasse os comprovantes de depósito e cópia do processo, o apelante apenas perguntava se elas "não confiavam no seu contratado".

Ao ser questionado acerca do andamento do processo, o recorrente afirmava que o Fórum estava fechado ou que o juiz iria atendê-lo em particular, no entanto, não prestava maiores informações ou entregava comprovante de pagamento de alguma parcela das supostas negociações.

Diante dos fatos, a vítma Angela alegou um prejuízo de R$ 66.000,00 (sessenta mil reais) e as vítimas Josélio e Ignácio de R$ 9.901,90 (nove mil, novecentos e um reais e noventa centavos), uma vez que depositaram as referidas quantias na conta-corrente do apelante, o qual mantinha as vítimas em erro, obtendo vantagem ilícita.

Inicialmente acerca da Preliminar de conexão da presente demanda com as ações penais nº 0001585-73.2020.8.08.0044, 0000095-64.2021.8.08.0044 e 000660-28.2021.8.08.0044, e o consequente reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos descritos, verifico que não assiste razão ao recorrente.

Estabelece o art. 71, do Código Penal que “
q
uando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços
”.

Assim, para a configuração do crime continuado é necessário que sejam preenchidos todos os requisitos descritos na lei, de modo que a ação antecedente é considerada um desdobramento da ação subsequente. Nesse sentido está o precedente do Superior Tribunal de Justiça, adotando a teoria objetivo-subjetiva:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FURTO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE OBSTAM O RECONHECIMENTO DA BAGATELA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDA.

(...)

4.
O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.

5. No caso, o Tribunal a quo não constatou a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de furto, tratando-se de habitualidade delitiva, não sendo possível concluir em sentido contrário nesta estreita via do habeas corpus, dado o óbice ao revolvimento fático-probatório.

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 730.671/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Deve-se observar, sobretudo, uma
unidade de desígnios entre os crimes.

No caso sob análise, o apelante foi condenado por ter mantido em erro três vítimas durante os anos de 2018 e 2020, passando-se por advogado, obtendo para si vantagem ilícita no valor de R$ 75.901,90 (setenta e cinco mil, novecentos e um reais e noventa centavos).

Contudo, nas demais ações penais, vejo que os fatos são diversos, não havendo ligação subjetiva entre eles, demonstrando o desígnio autônomo do apelante em cada ato praticado. Explico.

Na ação penal nº 0000095-64.2021.8.08.0044, imputa-se ao apelante a falsificação de Alvará Judicial em nome do Juízo da Comarca de Santa Teresa, realizado em maio de 2018, no qual concedia o direito de saque da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a seu genitor, Sr. Fernando César Biasutti.

Diferentemente, na ação penal n.º 0000660-28.2021.8.08.0044, o recorrente foi acusado de se apropriar indevidamente da quantia de R$ 23.117,56 (vinte e três mil, cento e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), passando-se por advogado e supostamente representando a vítima em uma ação contra a empresa de telefonia Vivo, além de falsificar a assinatura de sua ex-esposa e advogada em uma petição, na qual requeria o cumprimento da sentença.

Na ação nº 0001584-73.2020.8.08.0044 o apelante é investigado por supostamente cometer falsificação de decisões judiciais de Desembargadores deste Tribunal Estadual, a fim de manter supostos clientes e continuar auferindo lucro ilicitamente.

Deste modo, verifico que, apesar de os fatos imputados ao recorrente serem praticados em condições semelhantes, as condutas delitivas não apresentam uma relação lógica, uma
unidade de desígnios
, na qual seria possível enxergar que os delitos subsequentes são continuação do primeiro.
Vislumbro, na verdade, desígnios autônomos, sem conexão entre os crimes.

O histórico de condutas descritas demonstra, somente, a habitualidade/reiteração delitiva, cabendo ressaltar que "
a reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado
" (REsp n. 1.501.855/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 30/5/2017).

Deste modo,
rejeito a preliminar arguida
. Passo à análise do mérito

A materialidade do crime restou devidamente comprovada diante do Inquérito Policial juntado aos autos, cópia de recibos assinados pelo apelante e comprovantes de transferências (ambos nos autos em apenso), bem como pela prova testemunhal produzida em juízo, em especial, o depoimento da vítima Josério.

A autoria, por sua vez, comprova-se diante do depoimento das testemunhas, bem como da confissão realizada pelo apelante, reconhecendo a veracidade da denúncia.

Em suas razões recursais, o apelante busca apenas a redução da pena base ao mínimo legal.

Esclareço, inicialmente, que “
a
dosimetria

é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena, sendo permitido ao julgador analisar com discricionariedade o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado
” (AgRg no HC n. 512.130/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 13/12/2019).

Do crime praticado em face da vítima Angela Baratela.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime:

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que a
culpabilidade
do réu – entendida como grau de reprovação de sua conduta – é normal. Não há prova nos autos de que o acusado tenha, ao tempo dos fatos, condenação criminal definitiva, não se podendo falar em maus
antecedentes
. Com referência à
conduta social
, não há nos autos elementos que autorizem nenhum juízo em desfavor do denunciado, o mesmo ocorrendo em relação à sua personalidade. A
motivação
foi a vontade de obter ganho financeiro em prejuízo de terceiro, o que é próprio do crime patrimonial em questão. As
circunstâncias
não são boas, tendo o acusado usado a honrada profissão de advogado e o próprio Poder Judiciário para o cometimento do crime. As
consequências do delito
devem pesar contra o réu, eis que a vítima deve um prejuízo de aproximadamente R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) como a prática criminosa levada a efeito em seu desfavor. Por fim, a vítima não contribuiu em nada para a prática do crime, não havendo nada a que se valorar acerca do comportamento dela.

As
circunstâncias do delito
merecem exasperar a pena, pois o apelante utilizou-se da sua profissão, e as especificidades do processo judicial, para aplicar o golpe, dificultando o conhecimento por parte de pessoas leigas.

As
consequência
s do crime
também se mostram graves, diante do elevado prejuízo gerado à vítima

Assim, foram valoradas negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, na ausência de previsão legal, a exasperação da pena base deve ter como aumento a fração de 1/8, calculada sobre o intervalo das penas mínimas e máximas previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonada. (AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022).

Utilizando-se o referido cálculo, constata-se que para cada vetor valorado negativamente, aumentar-se-ia
06 (seis) meses
.

Todavia, é possível a exasperação em patamar superior, levando-se em consideração as minúcias do caso concreto.

No caso dos autos, observo que as peculiaridades ultrapassam a normalidade do tipo penal, uma vez que o apelante utilizava o seu múnus de advogado, ludibriando as vítimas para que realizassem depósitos em sua conta bancária, além de, por vezes, exigir de forma ameaçadora. Assim, entendo como justo o aumento de
09
(
nove
) meses
para cada circunstância valorada negativamente, o que resulta exatamente na exasperação da pena em
02 (dois) anos
e 06 (seis)
, como fez o Magistrado de primeiro grau.

Na segunda fase, presente a confissão, reduziu a pena em 1/6, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, chegando à sanção definitiva de de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, uma vez que ausentes agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em razão da incidência do art. 71, do Código Penal, e por ter induzido a vítima em erro por vários meses, ludibriando-a para realizar diversos depósitos judiciais, correta a exasperação da pena e, 2/3, resultando na pena final de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/5 do salário-mínimo.

Do crime praticado em face da vítima Josério Sperandio e Ignacio Mario Sperandio.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado valorou negativamente a as circunstâncias e as consequências do crime:

Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que a
culpabilidade
do réu – entendida como grau de reprovação de sua conduta – é normal. Não há prova nos autos de que o acusado tenha, ao tempo dos fatos, condenação criminal definitiva, não se podendo falar em maus
antecedentes
. Com referência à c
onduta social
, não há nos autos elementos que autorizem nenhum juízo em desfavor do denunciado, o mesmo ocorrendo em relação à sua
personalidade
. A
motivação
foi a vontade de obter ganho financeiro em prejuízo de terceiro, o que é próprio do crime patrimonial em questão. As
circunstâncias
não são boas, tendo o acusado usado a honrada profissão de advogado e o próprio Poder Judiciário para o cometimento do crime. As
consequências
não ultrapassam o que se tem por normal para o tipo penal, não sendo, de outro lado, expressivas a ponto de merecer censura nesse quesito. Por fim, a vítima não contribuiu em nada para a prática do crime, não havendo nada a que se valorar acerca do comportamento dela.

As
circunstâncias do delito
merecem exasperar a pena, pois o apelante utilizou-se de sua profissão, e as especificidades do processo judicial, para aplicar o golpe, dificultando o conhecimento por parte de pessoas leigas.

Assim, valorada negativamente 01 (uma) circunstância judiciai.

No caso dos autos, observo que as peculiaridades do caso em testilha ultrapassam a normalidade do tipo penal, uma vez que o apelante utilizava o seu múnus de advogado, ludibriando as vítimas para que realizassem depósitos em sua conta bancária. Assim, entendo como justo o aumento de
01
(
um
)
ano
para cada circunstância valorada negativamente, o que resulta exatamente na exasperação da pena em
02 (dois) anos
, como fez o Magistrado de primeiro grau.

Na segunda fase, presente a confissão, reduziu a pena em 1/6, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, chegando à sanção definitiva de de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, uma vez que ausentes agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena.

Relembro que em face destas vítimas, há a ocorrência do concurso formal (porque foi praticado contra duas vítimas, com uma única conduta), incidindo então o aumento de 1/6; além do crime continuado (uma vez que praticado por longo período de tempo, com a obtenção de várias vantagens indevidas), motivo pelo qual deve a pena ser exasperada em 2/3.

Portanto, diante a aplicação da fração de 1/6, mais a fração de 2/3, obtém-se a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias, além da pena de multa de 70 dias-multa, fixada cada dia multa em 1/15 do salário-mínimo.

Por fim, em razão do concurso de crimes praticados contra a vítima Angela Baratela e contra as vítimas Josélio e Ignácio Sperandio, realizo a soma das penas, em concurso material, resultando na pena final de
06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 170 ( cento e setenta) dias-multa
, no valor unitário de 1/15 do salário-mínimo vigente no país ao tempo dos fato.

Mantenho o regime inicial como semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
e

LHE
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000070-51.2021.8.08.0044

APELANTE: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA.
ESTELIONATO. ADVOGADO
. DOSIMETRIA.
RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Para a configuração do crime continuado é necessário que sejam preenchidos todos os requisitos descritos na lei, de modo que a ação antecedente é considerada um desdobramento da ação subsequente.

2. "A reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado" (REsp n. 1.501.855/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 30/5/2017).

3. “A
dosimetria
é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena, sendo permitido ao julgador analisar com discricionariedade o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado” (AgRg no HC n. 512.130/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 13/12/2019).

4. A exasperação da pena base deve ter como aumento de 1/8, calculado sobre o intervalo das penas mínimas e máximas previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonado. (ut, AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022). Todavia, é possível a exasperação em patamar superior, levando-se em consideração o caso concreto.

5.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.